Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700664-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULAMITA TORRES DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sulamita Torres dos Reis em face da decisão que, no bojo da ação cominatória que aviara em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência que postulara almejando a cominação à operadora de plano de saúde a obrigação de autorização e custeio da internação e realização dos procedimentos médicos-cirúrgicos lhe foram prescritos por seu médico assistente, ao fundamento de que os procedimentos individualizados possuem natureza eletiva, não se revestindo de natureza urgencial ou emergencial. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da tutela de urgência antecipatória originalmente vindicada, e, no mérito, a ratificação da medida, reformado-se a decisão guerreada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão arrostada merece reforma, porquanto se lastreara em contextura que não mais corresponde à realidade fática e clínica que apresenta, havendo desconsiderado, ademais, documento médico superveniente de extrema relevância. Verberara que é portadora de endometriose profunda associada à miomatose uterina - CID N80 -, enfermidade grave, progressiva e potencialmente incapacitante, encontrando-se em acompanhamento médico contínuo. Aduzira que, após a negativa da tutela de urgência vindicada, apresentara agravamento expressivo de seu quadro clínico, situação comunicada ao médico assistente - Dr. Aluísio Mendes da Rocha Filho - CRM 20.077 -, que emitira relatório médico em 14/01/2026, o qual atestaria risco iminente de morte se não ultimado o procedimento prescrito. Asseverara que, dessarte, o perigo de dano seria atual, concreto e extremo, consubstanciado no risco iminente à sua vida, conforme expressamente atestado em laudo médico. Consignara que já apresentara hemorragia volumosa, com necessidade de transfusão sanguínea, e encontra-se sob risco real de repetição do quadro, o que poderia resultar em óbito ou danos irreversíveis, de modo que a postergação da tutela jurisdicional esvaziaria o próprio direito pleiteado, pois eventual provimento futuro será inútil diante da possibilidade concreta de dano irreparável. Sustentara não tratar-se de procedimento eletivo ou de conveniência, mas de cirurgia indispensável à preservação de sua vida, razão pela qual se imporia a concessão imediata de efeito ativo, inclusive sem prévia oitiva da operadora de plano de saúde. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sulamita Torres dos Reis em face da decisão que, no bojo da ação cominatória que aviara em desfavor da agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência que postulara almejando a cominação à operadora de plano de saúde a obrigação de autorização e custeio da internação e realização dos procedimentos médicos-cirúrgicos lhe foram prescritos por seu médico assistente, ao fundamento de que os procedimentos individualizados possuem natureza eletiva, não se revestindo de natureza urgencial ou emergencial. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, o deferimento da tutela de urgência antecipatória originalmente vindicada e, no mérito, a ratificação da medida, reformado-se a decisão guerreada. Delineados os contornos do inconformismo, sobeja que, conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que indeferira a tutela de urgência de natureza antecipatória que vindicara, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão arrostada, prolatada em 12/01/2026, indeferira a pretensão liminar que apresentara, com lastro no acervo probatório então colacionado aos autos, ao fundamento de que, não tendo qualquer relatório médico coligido aos autos “apontado risco de morte, sequelas graves ou qualquer outra situação que revele urgência”, e, considerando que “a GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO assinada pelo médico assistente indica que os procedimentos são eletivos (“CARÁTER DO ATENDIMENTO: E” – id 261762179)”[1], inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante, a seu turno, interpusera o vertente agravo de instrumento içando como argumento hábil a autorizar a reforma da decisão objurgada a superveniência de documento médico que atestaria a subsistência de risco à sua vida na hipótese de delonga na realização da cirurgia que lhe fora prescrita. Com efeito, arguira a recorrente que o relatório médico emitido em 14/01/2026, pelo médico Aluísio Mendes da Rocha Filho, indicaria que a paciente “necessita realizar o mais breve possível cirurgia para endometriose profunda devido risco da doença acometer outros órgãos”[2]. Sob essa inafastável realidade, não tendo o Juízo a quo sequer se manifestado sobre o documento colacionado ao ser aviado o vertente agravo, pois produzido posteriormente à prolação da decisão desafiada, e, conseguintemente, não tendo apreciado a postulação sob a contextura fática ora apresentada, não pode o recurso ser conhecido, por encerrar situação de inovação recursal. É que, no momento do proferimento do provimento agravado, como dito, ainda não havia sido confeccionado o relatório médico apresentando com ineditismo nesse ambiente e no qual se lastreia a pretensão recursal, não sobejando possível, pois, o exame da arguição e do documento neste ambiente recursal. Ora, se a argumentação desenvolvida e o documento colacionado ainda não foram submetidos ao exame do juiz natural causa, inviável que sejam içados como lastro da pretensão reformatória, inclusive porque essa pretensão encarta situação de falta de dialeticidade entre o decidido e o alinhavado na postulação recursal. Em suma, em não tendo o provimento agravado apreciado o documento ora içado como fundamento da pretensão antecipatória deduzida pela agravante, porquanto não submetido a exame, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado seu conhecimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.016, III). Segundo esse postulado, o recurso deveria alinhar fundamentos coadunados com o originalmente postulado e submetido a reexame, não tolerando a formulação de recurso em descompasso com esses parâmetros. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada sob o contexto fático e documental apresentado em ambiente recursal, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Em verdade, se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante, se o caso, instar o Juízo da ação a analisar sua pretensão de concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória à luz dos documentos supervenientemente produzidos e apresentados de forma inédita nessa instância revisora, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante sob a moldura documental ora apresentada, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto e dissonante do princípio da dialeticidade, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 261764890 (fl. 59), Ação Cominatória no 0701165-61.2026.8.07.0001. [2] - ID Num. 80095894 (fl. 11).